Tribunal: TJMT
Processo: 1023268-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023268-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO CALEGARI - CPF: 983.915.261-00 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AVIS BUDGET BRASIL S.A - CNPJ: 11.455.816/0001-26 (RECORRIDO), DENIS AUDI ESPINELA - CPF: 279.257.038-57 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. INSERÇÃO DE VOTO DO RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso Inominado, sob a alegação de omissão. O Tribunal, ao analisar os embargos, verificou a ocorrência de erro material no acórdão embargado, consistente na ausência de inserção integral do voto do relator nos autos eletrônicos do
PJe
, embora o julgamento tenha ocorrido corretamente em sessão virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material em acórdão e a possibilidade de sua correção para inserir o voto do relator que não constou nos autos eletrônicos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a existência de erro material na decisão embargada, caracterizado por inexatidão na forma de exteriorização do ato judicial, como o equívoco no lançamento do voto do relator nos autos eletrônicos. Tal erro não implica vício no conteúdo do julgamento, mas na sua apresentação, sendo passível de correção para sanar a inconsistência.

4. A correção do erro material visa sanar a inconsistência do sistema que impediu a correta inserção do voto do relator nos autos eletrônicos, garantindo a integralidade do aresto embargado para todos os efeitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
O erro material em decisão judicial, caracterizado por inexatidão na forma de sua exteriorização, como a ausência de registro integral do voto do relator em autos eletrônicos, é passível de correção para sanar a inconsistência e garantir a integralidade do aresto.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, Art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, Julgado em 22/04/2022,
publicado
em 28/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1023268-46.2024.8.11.0001

Embargante
:
TIAGO AUGUSTO CALEGARI

Embargado
s
:
LIVELO S.A.
e
AVIS
BUDGET
BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 269005763/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 268345259/PJe2).

Su
stentou
que
o

acórdão

foi

omisso

quanto
a
fixação
dos
honorários

sucumbenciais
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 281533873
/PJe
2
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Embora
a
parte

embargante

tenha

alegado
que
houve

omissão

n
a

decisão

prolatada
no ID 268345259/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e
erro
material.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada

a

"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Da análise do processado, re
sta inquestionável que
, em razão de inconsistência do sistema,

o voto do relator
não
constou

n
o
s

autos eletrônicos
do
PJe
,
mas apenas
a ementa e o relatório da decisão
.

Não obstante o
equívoco
no lançamento, o julgamento ocorreu
corretamente
na sessão virtual realizada e
ntre

os dias
10
/
02
/
2025
e
13
/
02
/
2025
.

Portanto, é
necessário que o aludido
erro de lançamento
seja sanado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
dos
Declaratórios
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

para
INSERIR

o
voto
do
magistrado
,

o qual integra
o aresto
embargad
o
para
todos

os

efeitos

legais
:

“
VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com o fundamento de que a não restituição do valor pago pelo consumidor a título de caução para locar veículo caracteriza falha na prestação de serviços, sendo as partes reclamadas responsáveis solidárias pelo prejuízo causado ao reclamante.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que não é responsável pela não restituição da quantia paga a título de caução, tratando-se a hipótese de culpa exclusiva de terceiros, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto, a parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como inovação recursal, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CF/88), ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Nesse sentido:

(...) 2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica. (...) (STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...) 4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88), ressalvada a análise de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC) e de fatos que a parte recorrente comprovar que não apresentou oportunamente por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC). Inteligência do art. 1.013, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

No presente caso, embora a legitimidade da parte recorrente não tenha sido alvo de discussão em primeiro grau, sua arguição não caracteriza inovação recursal, visto que se trata de matéria de ordem pública.

Portanto, não há óbice algum à análise da arguição de legitimidade suscitada
pela para
recorrente.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes, na petição inicial, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela Teoria da Asserção, amplamente aceita no c. STJ:

(...) 1.
Não há
ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência
subjetiva do
réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da
ação devem
ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em
juízo de

admissibilidade da

demanda, as
próprias
afirmações ou
alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclamada, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, §3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Quanto aos danos causados por parceiros empresariais, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa in
eligendo
e in vigilando.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra na hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional. I - A empresa que integra, como parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsável solidária pelos danos causados ao consumidor por defeitos no serviço prestado. II - A exclusão da responsabilidade do fornecedor por ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no serviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais, além da culpa in
eligendo
e in vigilando, com base na Teoria da Aparência, consagrada nas relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo serviço contratado tem plena responsabilidade civil, mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais.

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A melhor exegese dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação. Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência. (...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma, não importa se o ato ilícito foi praticado pela parte recorrente ou por seu parceiro empresarial, não sendo possível eximir a responsabilidade daquela primeira.

Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes da culpa em favor da reclamada recorrente, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto à conduta ilícita detectada nos autos, razão pela qual deve responder perante o consumidor pelos prejuízos causados a ele.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00.
”

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025